Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. INDULTO. FALTA GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES QUE ANTECEDEM A PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 6o do Decreto Presidencial 12.338/2024 “A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024”.
2. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do benefício.
3. A aplicação de sanção, em virtude da falta grave, pode ocorrer após a publicação do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período relevante do ato normativo.
4. Recurso conhecido e provido.